Tribunal: TJMT
Processo: 1033123-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033123-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA - CPF: 053.164.201-10 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO, AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CIVEIS
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
T
ARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO.

COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO
DO BEM
E
DE
REGISTRO
DE CONTRATO
SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO.
AFASTADAS.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO (TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO)
E DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
. INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E LIBERDADE CONTRATUAL.

RESTITUI
ÇÃ
O SIMPLES.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, com restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2.As controvérsias concentram-se:

(i) validade da cobrança da tarifa de
cadastro
;
(
ii
) legalidade da inclusão d
os seguros de acidentes pessoais premiado e de proteção financeira
no valor financiado
;
(
iii
) legitimidade
das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem
.

III. Razões de decidir

3.A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade
.

4.Abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com emitente, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e descumprimento do dever de informação.

5.A inclusão de seguros no financiamento revelou-se abusiva por ausência de informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, caracterizando venda casada, com nulidade da cláusula.

6.A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé do fornecedor
.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido em parte.

Tese de julgamento:

"1.
T
arifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatório
.

2. A inclusão de seguros em contrato de financiamento sem manifestação autônoma e destacada de vontade do consumidor configura venda casada, sendo nula a cláusula.

3. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são indevidas quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV, 39, I e V, e 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 11 e 14, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 28.11.2017 (Tema 958); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA e por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
, em Ação revisional de contrato de financiamento.

Na sentença, a Magistrada julgou parcialmente procedent
e o feito
para afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição simples dos valores pagos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso
, condenando
o autor
ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida (Id.
315074430
).

O apelante PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA sustenta, em síntese, a necessidade de reforma
parcial
da sentença, para

reconhecer a nulidade de todas as tarifas incluídas no contrato,
inclusive tarifa de cadastro

e d
os seguros inseridos no valor do contrato
, por configurar venda casada
. Defende
o recálculo do financiamento, com exclusão dos valores considerados abusivos, para adequar o montante financiado e o valor das parcelas
e
condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
. Requer
o provimento do recurso pa
ra julgar procedente o feito
(Id. 305092490).

Por sua vez, o apelante BANCO PAN S.A. sustenta a legalidade das
tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, por estarem expressamente previstas no contrato e em conformidade com o
entendimento do STJ no Tema 958, além de corresponderem a serviços efetivamente prestados. Afirma que a sentença violou o princípio do
pacta sunt servanda
, causando enriquecimento ilícito do consumidor. Requer a reforma da sentença para reconhecer a validade das tarifas afastadas (Id.
315074431
).

O apelado
PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.
315074435
)
e o
apelado BANCO PAN S.A não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por Pedro Paulo Maciel de Campos Sena, pretende o reconhecimento
da nulidade de todas as tarifas incluídas no contrato, o recálculo das parcelas com exclusão dos valores considerados abusivos e a restituição em dobro dos valores pagos; a
segunda
, interposta pelo Banco Pan S.A., visa à reforma da sentença para reconhecer a validade das tarifas
afastadas
.

1.DO RECURSO DE PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA

1.
1
Da tarifa de registro de
cadastro

A apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de R$
850, 00

A
tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza.
V
isa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso,
não
há
abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, porquanto
o valor pactuado (R$ 850,00) encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil para o período de celebração do contrato (outubro/2023).

Conforme consulta à tabela oficial
de tarifas disponível no sítio eletrônico do Bacen (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
), o valor médio da tarifa de cadastro para pessoa física era de R$ 989,18, de modo que o montante ajustado no contrato se insere dentro da faixa usualmente praticada no mercado.

Assim, não se caracteriza onerosidade excessiva nem violação ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se
dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN
nos
3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

1.2 Do
s
seguro
s
de prot
eção premiada e prestamista

No que tange à contratação do seguro, observa-se que, no contrato em exame, foi incluído o Seguro de Proteção Financeira/Seguro Prestamista (TOO Seguros S.A.), no valor de R$
513,00 e o
Seguro contra
Acidentes Pessoais
PAN Moto
Assist
,
com título de
com título de capitalização parcela
premiável
,
no valor de R$ 200,00
oferecido pela Too Seguros/Icatu Capitalização S.A
,
conforme expressamente consignado na proposta de financiamento e nos documentos de adesão
respectivos.
(Id.
315074424
. 30/42).

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tal produto era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, o valor foi automaticamente integrado ao montante total financiado, sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena quanto à contratação
dos seguros.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada
.

Vejamos
:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972
,
que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação do seguro à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 1.970,00), devidamente corrigido pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.DO RECURSO DO BANCO PAN S.A

2.1 Da tarifa de registro de contrato
e de
avaliação do
be
m

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento.

Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a cobrança da tarifa de avaliação esteja prevista contratualmente, a sua exigência mostra-se abusiva, visto que não há qualquer prova, laudo ou ficha nos autos que demonstre que a avaliação foi efetivamente realizada. Assim, não havendo comprovação da prestação do serviço, a cobrança se torna indevida.

Com relação à tarifa de registro do contrato, igualmente não foi apresentado comprovante de recolhimento ao Detran ou outro órgão registrador, sendo inaplicável a mera previsão contratual como justificativa
para a cobrança. Conforme o STJ (REsp 1.639.320/SP), a ausência de comprovação do repasse torna a cláusula abusiva.

Desse modo, deve ser
mantida a sentença
no ponto em
que reconhece a abusividade das referidas tarifas,
com determinação de restituição simples dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de má-fé para a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

3. Da distribuição do ônus
sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação
de Pedro Paulo Maciel de Campos Sena
, com a procedência de
parte
dos
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
4
0
% e o réu de
6
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta
ao autor
, beneficiári
o
da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do BANCO PAN S.A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
de
PEDRO PAULO MACIEL DE CAMPOS SENA
para reformar a sentença e
reconhecer a abusividade d
a
cobrança do seguro prestamista e do
s
eguro contra
a
cidentes
p
essoais
,
com título de capitalização parcela
premiável
,
determinando
a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025